Tribunal: STF
Processo: HC 235390
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Felipe da Silva Carlos e outra, advogados, em 20.11.2023, em benefício de Alexandre Miniuk Trindade, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.11.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 848.024/SP, Relator o Ministro João Batista Moreira, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Esta a ementa do julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO. PREVENTIVA. WRIT MAL INSTRUÍDO. ACÓRDÃO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO INAUGURADA. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus foi liminarmente indeferido porque impetrado sem a documentação necessária à solução da controvérsia, na medida em que o impetrante não juntou cópia do inteiro teor do acórdão ‘meritório’ impugnado. 



    2. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência do ventilado constrangimento ilegal suportado, providência não efetivada neste caso. 



    3. ‘A teor do art. 105, inciso I, ‘c’, da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça não possui atribuição para julgar habeas corpus impetrado diretamente contra ato de juiz’ (AgRg no HC 773.723/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). 



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 17).



     



    2. Contra esse julgado tem-se o presente habeas corpus. Os impetrantes alegam “manifesta ilegalidade da autoridade coatora, a qual convalidou o constrangimento ilegal que o paciente se encontra”, pois “deixou de seguir os precedentes do Supremo Tribunal Federal, que permite a análise da matéria que não foi debatida na instância anterior, conforme HC n. 133.289/SP, relatoria do ilustre Ministro Gilmar Mendes, julgado em 23/8/2023” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumentam que a “decisão do magistrado de primeiro grau, bem como, a inércia da relatoria do recurso de apelação e desídia da autoridade coatora, afrontaram o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, que afirma que a prisão preventiva é uma medida excepcionalíssima, a qual somente pode ser decreta quando as medidas alternativas ao cárcere sejam insuficientes, sendo imprescindível apontar informações concretas e contemporâneas acerca da manutenção da restrição do direito ambulatorial” (fl. 7, e-doc. 1).



    Sustentam que “a convalidação do decisum do juízo sentenciante demonstra que a prisão do paciente é manifestamente ilegal, porque em nenhum momento foi demonstrado qual o perigo gerado pela liberdade do paciente, requisito essencial para demonstrar a excepcionalidade da medida altamente invasiva aos direitos fundamentais” (fl. 8, e-doc. 1).



    Asseveram que a “manutenção da constrição do direito ambulatorial do paciente é totalmente desproporcional e desnecessária, pois se trata de um agente primário, bons antecedentes, pai de família, possui renda lícita e endereço fixo e que os fatos da ação penal foram feitos em um momento de desespero na vida do paciente” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante do exposto os impetrantes requerem: 



    I. Concessão da medida liminar, para que o paciente aguarde o julgamento do writ em liberdade; 



    II. Intimação da Procuradoria-Geral da República para que se manifeste no feito; 



    III. No mérito, a concessão da ordem, de ofício ou não, para garantir que o paciente possa recorrer em liberdade; 



    IV. A intimação dos impetrantes para que possam realizar a sustentação oral perante este Egrégio Supremo Tribunal Federal” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    4. Tem-se que, em 6.8.2022, o paciente e corréu foram presos em flagrante pela apontada prática do crime previsto no caput do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 c/c o caput do art. 29 do Código Penal (fl. 2, e-doc. 1). 



    5. Em audiência de custódia de 7.8.2022, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo da Vara de Plantão de Ourinhos/SP, pelos seguintes fundamentos:



    “O flagrante pelo crime previsto no artigo 16, caput, da Lei 10826/2003 em face de RONICLÉCIO CHAVES SANTANA e ALEXANDRE MINIUK TRINDADE está formalmente em ordem. Tendo em vista o requerimento ministerial, passo a analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou, ainda, de concessão de liberdade provisória, conforme determina o artigo 310, II do Código Processo Penal. As circunstâncias em que fora cometido o delito indicam, em sede de cognição sumária, que em tese foi praticado o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Pelo que consta das declarações no auto de prisão em flagrante, os policiais militares Luiz Fernando Cioato Kmiec (Pol. Rodoviário Estadual) e Arcanjo Miguel Fama Feliciano (Pol. Rodoviário Federal) efetuaram a abordagem dos veículos ‘Peugeot 308’, cor branca, placas FRT8G65, e ‘Kia Soul EX’, cor preta, placas BBB5H73, pela Base da Polícia Rodoviária Estadual, situada na Rodovia SP 327, km 28 + 400metros, neste município, posto que o serviço de inteligência havia recebido informação que esses veículos estavam transportando armas do fogo do Estado do Paraná para a cidade de São Paulo/SP. Assim, defronte à base foram abordados os condutores dos veículo ‘Peugeot 308’(Roniclécio) que vinha a frente, sentido interior-capital, e era seguido pelo Kia SoulEX (Alexandre) e trafegava no mesmo sentido. Os condutores estavam sozinhos nos respectivos veículo e apresentaram muito nervosismo, apesar de nada de ilícito ter sido encontrado com os mesmos e estando, a princípio, regulares as situações dos condutores e veículos. Os abordados apresentaram informações contraditórias acerca da origem e destinos tomados. Roniclécio disse que saiu da baixada Santista, pegou o veículo em Marialva/PR e levaria para São Paulo/SP, em local indicado por telefone celular, quando receberia mil reais pelo serviço. Alexandre disse que morava em Maringá/PR, pegou o veículo em Marialva/PR e seguiu Roniclécio, pois tinha sido contratado para lhe prestar serviço de marcenaria. Por fim, no veículo ‘Peugeot 308’, em um compartimento oculto na caixa de ar/soleira, foram localizados20 ‘canos’ de fuzil calibre 762. Já no veículo ‘Kia Soul EX’, em compartimento idêntico ao outro veículo, foram localizadas as demais peças das armas de fogo, tipo fuzil, de calibre 762,1312 munições de calibre 556 e um carregador de pistola, sem calibre identificado. Com os abordados foram apreendidos três celulares, notebook e máquinas de cartão. Diante dos fatos, os policiais proferiram voz de prisão aos abordados e os conduziram a este plantão, onde exibiram armas, munições, aparelhos acessórios e veículos. Durante a elaboração da ocorrência, no plantão policial recebeu ligação telefônica de pessoa que se identificou como LUIZ HENRIQUE RIBEIRO, Advogado inscrito na OAB/PR sob o nº 102.808, da cidade de Maringá/PR, alegando que foi avisado pelos familiares de ALEXANDRE MINIUK TRINDADE sobre sua prisão neste município de Ourinhos/SP, onde, em seguida, ligou a pessoa de EDSONMARQUES DE ANDRADE, Advogado inscrito na OAB/PR sob o nº 95.914, para confirmar ainformação de LUIZ HENRIQUE RIBEIRO, os quais são sócios, sendo que, depois, aqui se apresentou a Dra. Amanda como advogada dos dois conduzidos. Face o exposto, diante dos elementos colhidos e apreensões em tela, a autoridade policial determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante delito em desfavor dos conduzidos Roniclécio e Alexandre, pelas infrações ao artigo 16, caput, da Lei 10826/2003, após o que foram encaminhados à Cadeia Pública de São Pedro do Turvo/SP” (fls. 1-3, e-doc. 15).



    6. Contra essa decisão os impetrantes afirmam ter sido “impetrado dois habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, ambos com a ordem denegada” (sic, fl. 4, e-doc. 1).



    Em 31.8.2022, a Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo denegou o Habeas Corpus n. 2183124-83.2022.8.26.0000, mantendo a custódia cautelar do paciente (fls. 42-48, e-doc. 13). 



    7. Em 9.11.2022, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Ourinhos/SP, ao reexaminar a custódia cautelar do paciente, decidiu pela manutenção da prisão por permanecerem inalterados os fundamentos que ensejaram o decreto da custódia (fls. 1-2, e-doc. 16). 



    8. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2283845-43.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 16.3.2023, a Décima Câmara de Direito Criminal denegou a ordem, para manter a custódia cautelar do paciente, por não haver alteração da situação fática desde o julgamento do habeas corpus anterior (fls. 50-53, e-doc. 13). 



    9. Em 11.4.2023, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Ourinhos/SP, na Ação Penal n. 1500324-59.2022.8.26.0578, condenou o paciente “como incurso no artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/03 combinado com o artigo 29 do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, inicialmente em regime fechado e o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no mínimo legal” (fl. 31, e-doc. 13). Manteve a custódia cautelar do paciente e do corréu porque “[o]s réus foram presos preventivamente e continuam íntegros os pressupostos da prisão anteriormente expostos, pelo que, diante da inalterada situação fática, não poderão recorrer em liberdade. Recomendem-se-os na prisão em que se encontram e expeçam-se guias de recolhimento, provisório ou definitiva, conforme o caso” (fl. 31, e-doc. 13). 



    10. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que contra a sentença foi interposta a Apelação Criminal n. 1500324-59.2022.8.26.0578, com julgamento designado para 30.11.2023. A defesa sustenta que teria requerido, na apelação, “liminarmente, a concessão da liberdade provisória, no entanto, não foi analisado” (fl. 4, e-doc. 1). 



    11. Buscando o direito de recorrer em liberdade, impetrou-se o Habeas Corpus n. 848.024/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente em decisão monocrática do Desembargador João Batista Moreira, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, por instrução deficiente, pois não juntada cópia do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Estes os fundamentos da decisão:



    “Verifica-se que o mandamus foi impetrado sem a documentação necessária à solução da controvérsia, – cópia do inteiro teor do acórdão ‘meritório’ impugnado. 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída, devendo a parte zelar pela adequada instrução no momento da impetração, v.g.: (...)



    Ante o exposto, nos termos do art. 210 do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus”.



    12. Em 7.11.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 848.024/SP. Tem-se do voto condutor do julgamento:



    “Alega o agravante que, na verdade, impetrou o mandamus contra decisão de Juiz de primeiro grau, que manteve a prisão preventiva do paciente na sentença condenatória. 



    O art. 105, I, c, da Constituição Federal dispõe que compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar habeas corpus quando o coator for tribunal sujeito a sua jurisdição, hipótese que não é a dos autos. O pedido também não se enquadra em nenhuma das hipóteses de competência originária desta Corte. (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 1-4, e-doc. 17).



    13. Essa decisão é objeto da presente impetração. 



    14. Tem-se nos autos que o alegado constrangimento ilegal ao qual o paciente estaria submetido, por não lhe ter sido concedido o direito de recorrer em liberdade, não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, nem pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    O exame do pedido formulado pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois “a defesa interpôs recurso de apelação, requerendo, liminarmente, a concessão da liberdade provisória, no entanto, não foi analisado” pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, estando o julgamento da Apelação Criminal n. 1500324-59.2022.8.26.0578 pautado para 30.11.2023.



    O Superior Tribunal de Justiça também não analisou o mérito da impetração ao julgar o Habeas Corpus n. 848.024/SP e respectivo agravo regimental, por deficiência na instrução do processo. No ato apontado coator no Superior Tribunal de Justiça, não foi juntado o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, a demonstrar a competência do Superior Tribunal de Justiça, carretando o desprovimento do agravo regimental.



    15. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DISCUSSÃO SOBRE PRESSUPOSTOS RECURSAIS. INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. 



    2. A ausência de análise pelas instâncias antecedentes de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. 



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. Precedentes. 



    4. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre na espécie. 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 229.747-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 27.9.2023).



    16. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse óbice para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    17. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar alegação de ilegalidade ou teratologia, autorizativa da concessão da ordem de ofício, tem-se nos autos que, ao condenar o paciente na Ação Penal n. 1500324-59.2022.8.26.0578, em 11.4.2023, pela apontada prática de porte de arma de fogo de uso restrito, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Ourinhos/SP concluiu ser necessária a manutenção da custódia cautelar, nestes termos: 



    “Os réus foram presos preventivamente e continuam íntegros os pressupostos da prisão anteriormente expostos, pelo que, diante da inalterada situação fática, não poderão recorrer em liberdade. Recomendem-se-os na prisão em que se encontram e expeçam-se guias de recolhimento, provisório ou definitiva, conforme o caso” (fl. 31, e-doc. 13).



    Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados, conclui-se não demonstrado constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, confirmada na sentença penal condenatória. 



    A prisão cautelar foi imposta pelo juízo de origem desde a audiência de custódia realizada em 7.8.2022 e mantida durante o curso do processo. A decisão do juízo da Vara de Plantão de Ourinhos fundamentou-se na “quantidade de armas e munições apreendidas, 20 (vinte) armas de fogo, tipo fuzil, calibre ‘762’, 1.312 (mil trezentos e doze) munições de calibre 556 ambos de uso restrito, e um carregador de pistola e considerando a preparação dos veículos para o transporte de armas e munições, o que também deixa transparente a periculosidade concreta dos autuados, ademais pelos calibres restritos e quantidade que transportavam, que geralmente são destinados a organizações criminosas para a prática de crimes de alta gravidade, bem como, diante de seu elevado valor no mercado ilícito, reputo de extrema necessidade a conversão da prisão em flagrante dos acusados em preventiva” (fl. 3, e-doc. 15), motivada em circunstâncias peculiares do caso concreto, explicitadas na decisão, que levaram o juízo de origem a não substituir a custódia cautelar por medidas alternativas à prisão, justificando a segregação cautelar.



    18. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2183124-83.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 31.8.2022, a Décima Câmara de Direito Criminal denegou a ordem, mantendo a custódia cautelar do paciente. Esta a ementa e estes os fundamentos do voto condutor do julgamento, proferido pela Relatora, Desembargadora Jucimara Esther de Lima Bueno:



    “HABEAS CORPUS. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03). Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Inadmissibilidade. Circunstâncias da prisão, com apreensão de elevada quantidade de armas de fogo de uso restrito e munição, indicam a adequação da medida de exceção. Prisão preventiva justificada nos autos (arts. 312 e 313, ambos do CPP). Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Custódia cautelar mantida. Ordem denegada. (...)



    Segundo a denúncia, e sem qualquer análise do mérito, no dia 06 de agosto de 2022, por volta das 05 horas, na Rodovia SP 327, KM 28 + 400metros - área rural, na cidade e comarca de Ourinhos, Alexandre Miniuk Trindade e Roniclécio Chaves Santana, transportavam 20 canos de fuzil calibre 762 e peças respectivas (carregadores, cabos e coronhas), 1312 munições de calibre 556 (fuzil) e um carregador de pistola, sem calibre identificado, armas de fogo e munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 112/114 - autos originários). 



    Restou apurado que, por volta das 4h30, policiais militares receberam a informação, do Serviço de Inteligência, de que o veículo Peugeot 308, cor branca, placas FRT8G65 e o veículo Kia Soul, cor preta, placas BBB5H73, estavam transportando armas de fogo do Estado do Paraná para a cidade de São Paulo/SP. 



    Dessa forma, avistaram e abordaram referidos veículos na base da Polícia Rodoviária Estadual. O veículo Peugeot vinha à frente e era conduzido por Roniclécio, seguido pelo Kia Soul, conduzido por Alexandre. 



    Em vistoria, no veículo Peugeot, em um compartimento oculto na caixa de ar/soleira, foram localizados 20 canos de fuzil calibre 762. Já no veículo Kia Soul, em compartimento idêntico ao do outro veículo, foram localizadas as demais peças dos fuzis de calibre 762 (coronhas, cabos e carregadores), 1312 munições de calibre 556 e um carregador de pistola, sem calibre identificado.



    Em razão disso, os pacientes foram presos em flagrante. 



    Submetidos à audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 57/59 autos originários). 



    A ordem deve ser denegada. 



    Não há que se falar em carência de fundamentação ou ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, conforme o artigo 312, do Código de Processo Penal. 



    É preciso destacar que os pacientes se encontram presos preventivamente pela acusação de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, nos termos do artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03, que é crime hediondo, conforme o artigo 1º, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 13.964/19, cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos, atendendo ao disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal (grifei): (...)



    Destaco, também, a grande quantidade de armas e munições transportadas pelos pacientes, o que denota, em tese, envolvimento com organização criminosa armada, de modo que a substituição da constrição cautelar por medidas diversas da prisão não se mostra, por ora, recomendada.



    Anoto que a prisão preventiva não viola a presunção de inocência, tampouco significa execução antecipada de pena, especialmente pelo fato de que não há análise do mérito. 



    A custódia processual é medida cautelar, cujo objetivo, consideradas as peculiaridades do caso, é assegurar a ordem pública, garantir a realização da instrução criminal, bem como assegurar a eventual aplicação da lei penal. 



    Apesar de o paciente Alexandre ser tecnicamente primário, a presença de atributos pessoais favoráveis não é fator impeditivo da prisão preventiva, pois é necessária uma análise detalhada das circunstâncias e consequências do delito, como pressuposto fundamental, a fim que se possa avaliar a necessidade da custódia cautelar em cada caso concreto. 



    Nesse sentido é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal (grifei): (...)



    Acrescento que é inapropriado prognóstico acerca do regime prisional a ser aplicado, em caso de eventual condenação, nos estritos limites do habeas corpus, haja vista que a concessão da ordem com supedâneo neste fundamento representaria antecipação do julgamento da causa e, por consequência, supressão de instância. (...)



    Portanto, consideradas as peculiaridades anteriormente examinadas, nos estritos limites do habeas corpus, por ora, a manutenção da custódia cautelar de ambos os pacientes se encontra justificada, não se mostrando suficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. 



    Ex positis, pelo meu voto, DENEGO a ordem” (fls. 42-48, e-doc. 13). 



    19. Ao reexaminar a legalidade da custódia cautelar do paciente, o juízo de origem, em decisão de 9.11.2022, manteve a prisão pelos seguimentos fundamentos: 



    “A manutenção da prisão cautelar se justifica para a garantia da ordem pública, tendo em vista que foram apreendidos 20 canos de fuzil calibre 762 e peças respectivas (carregadores, cabos e coronhas), 1312 munições de calibre 556 (fuzil) e um carregador de pistola, sem calibre identificado, armas de fogo e munições de uso restrito. 



    Tais circunstâncias ensejam a conclusão de que, em liberdade, poderão voltar a praticar condutas criminosas, inclusive mediante a crença da impunidade, o que não se pode admitir. 



    Ante o exposto, ratifico integralmente as decisões anteriores e, em consequência, mantenho a prisão preventiva do réu. 



    No mais, aguarde-se o cumprimento da determinação de fls. 249/250, bem como a audiência designada” (fls. 1-2, e-doc. 16).



    20. A decisão do Juiz de primeiro grau foi objeto de reexame pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 16.3.2023. No exame do Habeas Corpus n. 2283845-43.2022.8.26.0000, foram reafirmados os fundamentos da decisão originária, nos termos do voto condutor proferido pela Relatora, Desembargadora Jucimara Esther de Lima Bueno:



    “HABEAS CORPUS. Porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito (artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03). Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Inadmissibilidade. Circunstâncias da prisão, com apreensão de elevada quantidade de armas de fogo de uso restrito e munição, indicam a adequação da medida de exceção. Prisão preventiva justificada nos autos (arts. 312 e 313, ambos do CPP). Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Eventuais atributos pessoais favoráveis não autorizam, por si só, a concessão da ordem. Custódia cautelar mantida. Ordem denegada. (...)



    Sem qualquer análise do mérito, compulsando os autos de origem verifico que o paciente foi preso em flagrante e, posteriormente denunciado, porque no dia 06 de agosto de 2022, por volta das 05 horas, na Rodovia SP 327, KM 28 + 400metros - área rural, na cidade e comarca de Ourinhos, na companhia do corréu Roniclécio Chaves Santana, transportava 20 canos de fuzil calibre 762 e peças respectivas (carregadores, cabos e coronhas), 1.312 munições de calibre 556 (fuzil) e um carregador de pistola, sem calibre identificado, armas de fogo e munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 112/114 - autos originários).



    Submetidos à audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 57/59 autos originários). 



    Conforme constou do despacho de fls. 52/53, a legalidade da prisão preventiva do paciente já foi apreciada por esta C. Câmara na data de 31/08/2022, no julgamento do Habeas Corpus n.º 2183124-83.2022.8.26.0000, não havendo alteração na situação fática. 



    Atualmente o feito aguarda a realização da audiência de instrução, debates e julgamento, designada para o dia 26 de janeiro de 2023, de forma que se encontra em vias de encerramento. 



    A alegação exculpatória de que o paciente apenas exerceu a conduta de ‘mula’ demanda dilação probatória, inviável no âmbito restrito do habeas corpus. 



    Assim, a presente impetração nada mais é do que mera reiteração das alegações anteriormente formuladas pela Defensoria Pública, as quais já foram sopesadas por esta C. Câmara. 



    Reitero que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente baseou-se nas circunstâncias concretas do caso, concluindo pela necessidade da segregação cautelar, como forma de garantia da ordem pública. 



    A prisão preventiva não viola a presunção de inocência, tampouco configura execução antecipada da pena, especialmente pelo fato de que não há análise de mérito. A custódia processual é medida cautelar, cujo objetivo, consideradas as peculiaridades do caso, é assegurar a ordem pública, garantir a realização da instrução criminal, bem como assegurar a eventual aplicação da lei penal.



    Da mesma forma, eventuais condições pessoais favoráveis não são fatores impeditivos da prisão preventiva, pois é necessária uma análise detalhada das circunstâncias e consequências do delito, como pressuposto fundamental, a fim que se possa avaliar a necessidade da custódia cautelar em cada caso concreto. 



    Nesse sentido é o posicionamento dos Tribunais Superiores (grifei): (...)



    Portanto, consideradas as peculiaridades anteriormente destacadas, nos estritos limites do habeas corpus, por ora, a manutenção da custódia cautelar encontra-se justificada, não se mostrando suficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. 



    Ex positis, pelo meu voto, DENEGO a ordem” (fls. 50-53, e-doc. 13). 



    21. Na espécie, a manutenção da prisão preventiva pelas instâncias antecedentes e o afastamento da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foram motivados pela periculosidade do agente e gravidade concreta da conduta criminosa apurada, pela grande quantidade de armas e munições de uso restrito apreendidas (vinte fuzis e mil trezentas e doze munições), objetos de alto valor no mercado ilícito, configurando conduta típica de organizações criminosas voltadas para crimes de alta gravidade (fl. 3, e-doc. 15).



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, foi adotada fundamentação adequada para a manutenção da prisão preventiva e não substituição por medidas cautelares. 



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a periculosidade do agente, a gravidade concreta da prática criminosa e o risco objetivo de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação e manutenção da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. 



    Em processos análogos, este Supremo Tribunal concluiu “revela[r]-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC n. 128.727-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18.2.2016). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 174.818-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO CONTRA CRIANÇA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 228.648-AgR, de